Tribunal: TJDFT
Processo: 0707644-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707644-29.2020.8.07.0018 AGRAVANTES: DISTRITO FEDERAL, ARIOVALDO JOSÉ DE SOUZA, TOP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME AGRAVADOS: ARIOVALDO JOSÉ DE SOUZA, TOP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DISTRITO FEDERAL, bem como ARIOVALDO JOSÉ DE SOUZA e TOP DISTRIBUIDORA EIRELI – ME se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante afirma que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Os outros dois recorrentes sustentam que a matéria está prequestionada, ainda que de modo implícito, porquanto foi debatida pela turma julgadora. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018